Tribunal: TJDFT
Processo: 0732462-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ó D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 103438385 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Lenilson Pimentel de Sá em desfavor da agravante, processo 0706847-31.2021.8.07.0014, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que autorize e custeie a internação hospitalar do autor, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na decisão agravada, afirmou o magistrado que os fatos e fundamentos alegados pelo autor são relevantes e se encontram amparados em prova idônea, verificando que foi demonstrado (a) o vínculo com a operadora ré (Id 103427301 do processo de referência), (b) relatório médico prescrevendo a internação em unidade de terapia intensiva (Id 103427300 do processo de referência) e (c) a recusa expressa da ré (Id 103427303 do processo de referência). Dessa forma, considerou preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e cominou à ré a obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação hospitalar do autor, nos termos dos relatórios médicos apresentados, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por enquanto, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 290808221), sustenta, inicialmente, que a decisão foi devidamente cumprida após o recebimento da intimação, de forma que não há que se falar em arbitramento de multa. Assevera que o agravado é titular do plano de saúde coletivo empresarial, cuja vigência iniciou em 10/06/2021 e que ainda não cumpriu o período de carência conforme definido contratualmente. Fala, diferente do entendimento da agravada e do juízo a quo, não existirem elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado, pois o art. 12, V, "c", da Lei n. 9.656/98, estabelece a possibilidade de ignorar os prazos de carência em virtude de urgência e emergência, todavia a alínea anterior (b) do mesmo inciso V do artigo 12 da referida lei possibilita contabilizar carências em virtude de necessidade de internação. Assevera terem as primeiras 12 (doze) horas de atendimento em pronto socorro sido garantidas à beneficiária agravada nos termos do § 1° do artigo 3° da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998, conforme documentos anexados e confissão da recorrida na petição inicial. Todavia, destaca, conforme dispõe a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no § 3o do artigo supramencionado, ultrapassado este prazo de 12 horas, ou quando verificada a necessidade de internação, cessar a responsabilidade financeira da operadora do plano de saúde. Ademais, defende a validade das cláusulas contratuais pactuadas e ser de conhecimento da agravada a cláusula do contrato celebrado acerca das coberturas e procedimentos garantidos. Diz, para além da legislação mencionada - Lei 9.656/1998, a Resolução Normativa n° 195/2009, da ANS, no art. 4°, estabelecer que “o contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, poderá conter cláusula de agravo e ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específica em vigor, bem como a exigência de cumprimento de prazos de carência nos termos da Lei n° 9.656, de 3 de junho de1998”. Assevera estar equivocada a decisão, pois o tratamento pleiteado pelo agravado não possui cobertura. Diz que a decisão posta desrespeita o contrato firmado entre as partes e onera indevidamente o plano de saúde. Aduz ser lícita a negativa de internação, pois apenas agiu no exercício regular de seu direito, conforme pactuado em contrato firmado entre as partes e em normas dos órgãos reguladores dos planos de saúde. Brada não ter sido demonstrado nos autos a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência e requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada e eximir a operadora de saúde do pagamento da astreinte no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado. Questiona, ainda, a razoabilidade da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia em caso de descumprimento, considerando-a desproporcional e arbitrada sem fundamentação que a justifique. Ressalta que a multa excede em dez vezes o valor atribuído à causa, e que a sua fixação nesses termos enseja o enriquecimento sem causa do beneficiário. Requer, desta feita, que a multa aplicada seja excluída ou, subsidiariamente, reduzida. Argumenta que, se mantida a decisão agravada, sofrerá lesão de difícil reparação, pois terá que arcar com os custos de procedimento sem a devida contraprestação do agravado, ao arrepio do equilíbrio contratual esperado. Tece argumentos sobre a reversibilidade da medida, a qual afirma pode ser executada ao final do processo. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. Pede a exclusão da multa arbitrada ou sua minoração. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de revogar a tutela de urgência deferida. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 29808220). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e custear a sua internação e tratamento em UTI do Hospital Santa Luzia em razão de complicações de seu estado de saúde decorrente de contaminação pelo vírus da Covid-19. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 17/09/2021 (Id 103438385 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a internação hospitalar do autor, nos exatos termos dos relatórios médicos acostados aos autos, e estipulando o prazo de vinte e quatro horas para o efetivo cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 17/09/2021 (Id 103474069 do processo de referência). Em 01/10/2021, agravante informou nos autos, por meio de petição de Id 104741812, o cumprimento da decisão judicial, mediante o envio das guias de autorização para o hospital prestador do serviço solicitado (Ids 104741814 e 104741815 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 11/10/2021, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC (“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora